Tribunal: CARF
Processo: 16832.000010/2010-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16832.000010/2010-72
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.280 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
RELACIONAL CONSULTORIA LTDA.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE TICKET. PAGAMENTO IN NATURA.
EQUIPARAÇÃO. CARÁTER INDENIZATÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
O ticket-refeição mais se aproxima do fornecimento de alimentação in natura
que propriamente do pagamento em dinheiro, não havendo diferença relevante
entre a empresa fornecer os alimentos aos empregados diretamente nas suas
instalações ou entregar-lhes ticket-refeição para que possam se alimentar nos
restaurantes conveniados.
Diante da máxima hermenêutica no sentido de que onde há a mesma razão de
ser, deve prevalecer a mesma razão de decidir, deve ser mantido o
entendimento acerca da não incidência das contribuições previdenciárias sobre
a alimentação paga na forma de ticket, em razão do caráter indenizatório,
mormente nos casos em que houve inscrição no PAT.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Maurício Nogueira
Righetti e Maria Helena Cotta Cardozo.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecilia Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16832.000010/2010-72
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.280 - CSRF/2a Turma
Processo no 16832.000010/2010-72

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional contra o Acórdão n.o 2302-002.750, proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da
2a Seção do CARF, em 18 de setembro de 2013, no qual restou consignado o seguinte trecho da
ementa, fls. 310 e seguintes:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. SEGURADO EMPREGADO. AMPLITUDE
CONCEITUAL. EXCEÇÕES.
O artigo 28, I, da Lei n° 8.212/91, estabelece conceito amplo para o salário de
contribuição do segurado empregado, incluindo a “totalidade dos rendimentos pagos,
devidos ou creditados a qualquer título” (...) “qualquer que seja a sua forma”, de sorte
que se pode concluir que a regra é a incidência de contribuição previdenciária, estando
as exceções expressamente enumeradas no § 9° do referido artigo. Havendo pagamentos
sem a comprovação de sua natureza jurídica, supõe-se consubstanciarem verba
remuneratória, ainda que se atribua, sem provas, outra denominação.
VALE-TRANSPORTE
Não há incidência de contribuição previdenciária sobre o vale transporte pago em
pecúnia. Súmula n.o 60 da AGU, de 08/12/2011, DOU de 09/12/2011.
ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM PECÚNIA.
A não incidência da contribuição previdenciária sobre alimentação restringe-se ao seu
fornecimento in natura ou à hipótese de inscrição no PAT. A alimentação fornecida em
pecúnia ou em ticket sem a devida inscrição no PAT sofre a incidência da contribuição
previdenciária. Inteligência do Parecer PGFN/CRJ/No 2.117/2011.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 318, houve sua admissão por meio de
Despacho de fls. 329 e seguintes, para rediscutir a matéria: a) parcelas relativas à alimentação
fornecida na forma de tickets.
Em seu recurso, a Procuradoria indica como paradigma os Acórdãos no 2401-
02.335, da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento, em 13/03/102 e no
2402-002.535, da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento, em 13/03/2012,
e aduz, em síntese, que:
a) os valores fornecidos em forma de pecúnia, vale-refeição e ticket aos empregados a
título de auxílio-alimentação integram o salário de contribuição esteja ou não a empresa
inscrita no PAT, já que não se enquadram como prestação in natura.
b) o legislador ordinário expressamente excluiu do salário-de-contribuição, a parcela “in
natura” recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério
do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321. Portanto, para a não
incidência da Contribuição Previdenciária é imprescindível que o pagamento seja feito
“in natura”, o que não abrange ticket, vale-refeição ou espécie.
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.280 - CSRF/2a Turma
Processo no 16832.000010/2010-72

c) O Programa de Alimentação do Trabalhador não admite o fornecimento do auxílio-
alimentação em pecúnia, consoante se depreende do art. 4o do Decreto no 5/1991
d) A isenção é uma das modalidades de exclusão do crédito tributário, e dessa forma,
interpreta-se literalmente a legislação que disponha sobre esse benefício fiscal,
conforme prevê o CTN em seu artigo 111, I.
e) Lei n ° 10.243/01 alterou a CLT, mas não interferiu na legislação previdenciária, pois
esta é específica. O art. 458 da CLT refere-se ao salário para efeitos trabalhistas, para
incidência de contribuições previdenciárias há o conceito de salário-de-contribuição,
com definição própria e possuindo parcelas integrantes e não integrantes. As parcelas
não integrantes estão elencadas exaustivamente no art. 28, § 9o da Lei n ° 8.212/91
f) não havendo dispensa legal para incidência de contribuições previdenciárias sobre
tais verbas, no período objeto do presente lançamento, deve persistir o lançamento
Intimado, o sujeito passivo apresentou Contrarrazões, como se observa das fls.
340 e seguintes, sustentando, em suma:
a) É incontroverso que a Recorrida se inscreveu no PAT permanecia inscrita no período
de autuação. Pelo fato de estar vinculada ao programa do Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE), deve-se concluir que não incide as contribuições previdenciárias sobre
o auxílio alimentação
b) o art. 503, § 2o e inciso II, da Instrução Normativa RFB n° 971, de 13 de novembro
de 2009, dispôs que a alimentação cedida aos trabalhadores poderá ser fornecida por
meio de convênios com entidades que forneçam ou prestem serviços de alimentação
coletiva. Diante disso, no âmbito previdenciário, a alimentação in natura poderá sim ser
fornecida por meio de vale alimentação, desde que o mesmo esteja vinculado à
aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais conveniados com a
fonte pagadora, característica do sistema alimentação-convênio.
c) a alimentação era fornecida de acordo com o programa de alimentação aprovado pelo
Ministério do Trabalho e Emprego, seja pelo fato de que o ticket alimentação nada mais
é do que fornecimento de auxílio alimentação in natura conforme amplamente debatido.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes demais os
pressupostos de admissibilidade.
Conforme Relatório Fiscal da Infração, trata-se de Auto de Infração (AI n°
37.256.2914), consolidado em 13/01/2010, no valor de R$ 33.489,74, acrescidos de juros e
multa de mora, contra a empresa acima identificada que, de acordo com o Relatório Fiscal (fls.
69/76), correspondem às contribuições devidas a outras entidades e fundos (terceiros): FNDE,
INCRA, SENAI, SESI, SEBRAE.
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.280 - CSRF/2a Turma
Processo no 16832.000010/2010-72

Consoante narrado, foi admitida para rediscussão pelo Colegiado a questão da
incidência de contribuição previdenciária sobre alimentação na forma de ticket.
Aduz a Recorrente a necessidade de reforma da decisão a quo, tendo em vista a
incidência das contribuições sociais previdenciárias sobre as rubricas mencionadas, em razão da
natureza salarial (ganhos habituais sob a forma de utilidades). já que não se enquadram como
prestação in natura.
Por outro lado, o Recorrido assevera que a alimentação fornecida na forma de vale
refeição não possui natureza remuneratória, tal como restou decidido no acórdão recorrido.
Salienta, ainda a Recorrida que é incontroversa nos autos a sua inscrição no PAT,
no período da autuação.
Além disso, a alimentação, da forma como fornecida, deve ser considerada como
in natura.
Entendo que não assiste razão à Recorrente, pelos fundamentos que passo a expor.
No meu entender, o ticket-refeição (ou vale-alimentação) mais se aproxima ao
fornecimento de alimentação in natura que propriamente do pagamento em dinheiro, não
havendo diferença relevante entre a empresa fornecer os alimentos aos empregados diretamente
nas suas instalações ou entregar-lhes ticket-refeição para que possam se alimentar nos
restaurantes conveniados.
Acrescento que não se faz relevante a forma pela qual é feito o pagamento da
verba, pois a maneira do fornecimento da alimentação, por si só, não altera a sua natureza, a sua
essência e a sua finalidade.
Evidentemente, o pagamento pelo fornecimento direto dos alimentos na própria
empresa reduz o risco da utilização indevida da verba, mas, apesar desse contexto, não é possível
entender que o pagamento na forma de ticket (fornecimento de alimentos por empresas
conveniadas, fora das instalações da empresa, mediante apresentação de um cartão) seria
necessariamente utilizado para remunerar o trabalhador, pois a má-fé não se presume, devendo
ser comprovada.
Pelo que se depreende dos autos, a rubrica foi considerada como base para
incidência da contribuição previdenciária pelo fato de ter sido paga na forma de ticket e não pela
constatação do abuso do pagamento, ou seja, pela demonstração de que o valor correspondia, na
verdade, à remuneração e não à verba indenizatória, ou seja, não houve descaracterização da
natureza da verba pela fiscalização.
Assim, utilizando-me da máxima hermenêutica no sentido de que onde há a
mesma razão de ser, deve prevalecer a mesma razão de decidir, não vejo como afastar o
fornecimento de alimentação na forma de ticket da norma isentiva aplicada nos demais casos nos
quais há fornecimento de alimentação in natura.
De acordo com os artigos 3o da Lei n.o 6.321/76 e 6o do Decreto n.o 5/1991, o
pagamento in natura do auxílio-alimentação pela empresa nos programas de alimentação
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.280 - CSRF/2a Turma
Processo no 16832.000010/2010-72

previamente aprovados pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social não integra a base de
cálculo da contribuição previdenciária e do FGTS.
No mesmo sentido, a Lei n° 8.212/1991 estabelece em seu artigo 28, parágrafo 9o,
alínea “c”, que a parcela in natura recebida de acordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321/1976
não integrará base de cálculo da contribuição previdenciária.
No entanto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já se manifestou no sentido de
que, ainda que a empresa não esteja inscrita no PAT, não incide a contribuição previdenciária
sobre o pagamento in natura do auxílio-alimentação.
Diante da jurisprudência pacífica do STJ, a Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) editou o Parecer PGFN/CRJ no 2.117/2011, esclarecendo que, esteja ou não o
empregador inscrito no PAT, o auxílio-alimentação pago in natura não ostenta natureza salarial
e, portanto, não integra a remuneração do trabalhador. Nessa mesma manifestação, a PGFN
recomendou a edição de Ato Declaratório nesse sentido.
Acolhendo a sugestão, a Procuradora Geral da Fazenda Nacional editou o Ato
Declaratório no 3/2011, estabelecendo que “nas ações judiciais que visem obter a declaração de
que sobre o pagamento in natura do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição
previdenciária”.
Nessa esteira, a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil (IN RFB) no
1.453/2014 alterou o inciso III do art. 58 da IN RFB no 971/2009 para retirar o requisito de
concordância com “os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE)” para fins de tributação da alimentação in natura. É dizer: também está claro
para a Receita Federal que essas parcelas não integram a base de cálculo da contribuição
previdenciária.
Desse modo, entendo rejeição do pleito da Recorrente a respeito da incidência das
contribuições previdenciárias sobre a alimentação fornecida na forma de vale refeição.
É importante destacar que parte do Colegiado acompanhou a conclusão ora
adotada por fundamentos distintos dos esposados anteriormente, uma vez que consideram o
fornecimento da alimentação na forma de ticket como pagamento em pecúnia, mas, diante da
existência de inscrição ao PAT no período autuado, concluíram pela exclusão de tal rubrica do
lançamento, no presente caso concreto.
Posto isto, voto por conhecer do recurso especial interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional e, no mérito, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.280 - CSRF/2a Turma
Processo no 16832.000010/2010-72

Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital